Tribunal: TJES
Processo: 5000536-24.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000536-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDSON LIMA DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SEMIABERTO HUMANIZADO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. APENADO QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em que pese cumprir o requisito objetivo, já que o reeducando poderá progredir de regime, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da análise do pedido de saída antecipada, não restou comprovado o cumprimento do requisito subjetivo, conforme Ofício Circular nº 04/2021, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, com competência em execução penal.

2. O reeducando figura como réu, em dois outros processos criminais (autos nº 0000115-33.2013.8.08.0045 e 0002243-26.2013.8.08.0045), a revelar que não cumpre o requisito estabelecido na alínea ‘f’, item 3.2, do Ofício Circular, onde diz que o apenado não pode
“responder a processo criminal não finalizado ou que não e encontre em fase de execução provisória, bem como nenhuma medida cautelar em seu desfavor.”

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000536-24.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EDSON LIMA DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

V O T O

Cuida-se de agravo em execução penal, em favor de
EDSON LIMA DE JESUS,

contra a decisão (id 4131618) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que indeferiu o pedido de saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Em razões recursais (id 4131618), a defesa aduz que o apenado faz jus ao semiaberto harmonizado, devendo ser relativizado o requisito temporal do Ofício Circular nº 04/2021, do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, com competência em execução penal.

No caso, verifico que, para concessão do benefício, o reeducando, condenado por crime hediondo ou a ele equiparado, deverá estar apto para progressão de regime aberto, dentro do período de 12 (doze) meses, a contar da análise do pedido de saída antecipada, conforme previsão contida no item 3.1, do referido ofício circular.

Em consulta ao sistema SEEU, vislumbro que o reeducando, poderá progredir para o regime aberto, em 26/03/2024, e para o livramento condicional em 01/02/2027.

Contudo, em que pese cumprir o requisito objetivo, já que poderá progredir de regime, dentro do prazo de 12 (doze) meses, tenho que não restou comprovado o cumprimento do requisito subjetivo.

Isto porque, o reeducando figura como réu, em dois outros processos criminais (autos nº 0000115-33.2013.8.08.0045 e 0002243-26.2013.8.08.0045), a revelar que não cumpre o requisito estabelecido na alínea ‘f’, item 3.2, do Ofício Circular, onde diz que o apenado não pode
“responder a processo criminal não finalizado ou que não e encontre em fase de execução provisória, bem como nenhuma medida cautelar em seu desfavor.”

Deste modo, ausente o requisito subjetivo, inviável a concessão da saída antecipada, em regime semiaberto harmonizado.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4175277),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)